Tribunal: STF
Processo: ARE 1317220
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MAJORAÇÃO INDIRETA – ANTERIORIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao confirmar o entendimento do Juízo, assentou ter a norma local – Decreto nº 44.813/2014 –, ao promover a majoração da margem de valor agregado de determinados produtos sujeitos ao regime da substituição tributária, implicado aumento indireto do ICMS, proclamando obrigatória a observância da anterioridade. Eis a síntese do acórdão:
    REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO AJUIZADO EM 27 DE JUNHO DE 2014. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM VIRTUDE DE COBRANÇA DE ICMS SOB O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM OS PERCENTUAIS MAJORADOS DE VALOR AGREGADO (MVA) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM BRINQUEDOS E OUTROS ARTIGOS NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N° 44.813/2014. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DE MODO A SUSTAR OS EFEITOS DO DECRETO 44.813/2014, PARA QUE O MESMO PASSE A TER SUA VIGÊNCIA APENAS EM 2015. REMESSA A ESTA CÂMARA. DECRETO ESTADUAL Nº 44.813/2014 QUE ENTROU EM VIGOR EM JUNHO DE 2014, ESTABELECENDO NOVAS MVAS (MARGENS DE VALOR AGREGADO (MVA) PARA ALGUNS PRODUTOS DA LISTA DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E NÃO SURPRESA PREVISTOS NO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 150, inciso II e III alínea “c”; e § 7º, Constituição Federal. Segundo sustenta, a adoção do regime de substituição tributária não impõe seja observado o princípio da anterioridade, salientando ser mera técnica de arrecadação. Diz não ter havido desrespeito ao princípio da não surpresa, sublinha ter sido a técnica prevista no protocolo nº 133/2013. Argumenta que a majoração da margem de valor agregado corresponderia a extinção de benefício fiscal, não sendo aplicável a anterioridade. Evoca precedentes do Supremo.
    2. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento deste Tribunal. Os atos infralegais implicaram aumento indireto do imposto, conforme as balizas delineadas soberanamente pelo Colegiado de origem, devendo ser observado o princípio da anterioridade. Essa foi a óptica adotada pelo Supremo no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, envolvida lei complementar que postergou a utilização de créditos tributários então permitidos. 
    Segundo fiz ver no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 564.225/RS, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 18 de novembro de 2014, continuo convencido de visarem as duas espécies de anterioridade – a alusiva ao exercício e a nonagesimal – evitar a surpresa do contribuinte. Se, de uma hora para outra, modifica-se o valor do tributo, ainda que decorra de cessação ou redução de benefício tributário, há repentina e inesperada inovação. Por isso, surge indispensável a anterioridade, em cumprimento ao objetivo maior da Carta da República. 
    Esta é a óptica adotada pelo Supremo quanto ao alcance do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Tem-se princípio a ser observado linearmente ante alteração de regência de tributo, com o fim de evitar sobressaltos, por parte dos contribuintes, quer se trate de criação de novo tributo, majoração, ou mesmo afastamento, do cenário jurídico, de redução anteriormente prevista circunstância verificada na espécie. Confiram os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1281713, relator ministro Luiz Edson fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 23 de março de 2021)
    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 564.225 relator ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 18 de novembro de 2014)
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator